Tribunal: STF
Processo: RE 1418
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-16
Data de publicação: 1980-05-16

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO. - QUANDO O RECURSO ORDINÁRIO ATACA O ACÓRDÃO EM
PONTO (ABOLITIO CRIMINIS) EM QUE HÁ VOTO VENCIDO E QUE E PREJUDICIAL
DOS DEMAIS POR ELE TAMBÉM ATACADOS ALTERNATIVAMENTE, NAQUELA PARTE
SÃO OS EMBARGOS INFRINGENTES O RECURSO CABIVEL. RECURSO ORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE NÃO HOUVE UNANIMIDADE, PARA QUE OS
AUTOS RETORNEM AO STM, A FIM DE QUE ELE SEJA PROCESSADO E JULGADO,
NESSA PARTE, COMO EMBARGOS INFRINGENTES; FICANDO, POREM, O RECURSO
ORDINÁRIO, NO TOCANTE AOS DEMAIS PEDIDOS ALTERNATIVOS, SOBRESTADO
ATÉ O JULGAMENTO DOS REFERIDOS EMBARGOS.